Tribunal: STF
Processo: AO 2046
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. NOTA DE REPÚDIO DA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS ASSOCIADOS, MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO DE INIMIZADE CAPITAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A nota publicada pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo não acarreta, por si só, a suspeição de seus associados, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.